Tribunal: TJDFT
Processo: 0706249-98.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ENTEADA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E ERRO DE TIPO. INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTUPRO. DESCABIMENTO. CONTEXTO PECULIAR DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RÍGIDO CONTROLE SOBRE CONTATOS COM AMIGOS E FAMILIARES. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INCAPACIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima, quando harmônica e coesa com as demais provas reunidas nos autos, possui especial importância para fundamentar a condenação.
2. Devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos descritos nos autos pelas declarações seguras da vítima que se encontram em consonância com os relatos das demais pessoas ouvidas na fase policial e em juízo, incabível a postulada absolvição pretendida pela defesa.
3. Não há que se falar em consentimento da vítima e voluntariedade na realização dos atos sexuais se o conjunto probatório encartado aos autos demonstra que ela e seu núcleo familiar viviam em contexto de violência doméstica, caracterizado pela proibição de contato com familiares, amizades, controle dos meios de acesso à comunicação e constante agressão psicológica, bem como dependência econômica em relação ao agressor, circunstâncias que podaram a sua possibilidade de oferecer resistência às investidas sexuais do padrasto.
4. Não se acolhe a alegação de erro de tipo, consistente na falsa percepção do acusado de que o ato sexual era consentido, quando a prova produzida no feito demonstra que as violações sexuais perpetradas pelo padrasto contra a enteada não eram por ela consentidas, bem como que ele, ao passo que afirma não ver contrariedade ou resistência por parte da vítima, ao final lhe pedia perdão por observar a reprovação do ato que praticara.
5. Descabido o pedido de desclassificação do crime constante do artigo 217-A, do Código Penal, para o artigo 213 do mesmo diploma, quando demonstrado que a vítima, em razão do peculiar contexto familiar vivido, era incapaz de resistir às investidas do agressor.
6. Havendo pedido expresso na denúncia, revela-se cabível a fixação de indenização por danos morais, devendo o quantum indenizatório, no entanto, se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e às as circunstâncias do caso, gravidade, situação econômico-social do ofensor, prevenção de comportamentos futuros análogos e à necessidade de compensação dos danos sofridos.
No caso, considerando-se, sobretudo as condições econômicas do condenado, impõe-se reduzir o valor mínimo indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.